Tribunal: TJPA
Processo: 0802616-90.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802616-90.2022.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI, ERALICE DE MORAES BAIA

APELADO: ERALICE DE MORAES BAIA, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0802616-90.2022.8.14.0061

RECORRENTE: ERALICE DE MORAES BAIA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE EXONERAÇÃO E NOVA NOMEAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Eralice de Moraes Baia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do Município de Tucuruí e da Câmara Municipal de Tucuruí. A autora alegou ter sofrido redução salarial indevida e posterior exoneração de cargo comissionado, pleiteando reintegração da remuneração anterior, pagamento de diferenças salariais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a redução remuneratória decorrente da alteração em cargo comissionado afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no ato administrativo de revogação de portaria e posterior nomeação em cargo distinto; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais em decorrência dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A investidura em cargo comissionado é regida pelos princípios da livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II e V), não gerando direito subjetivo à permanência no cargo nem à manutenção da remuneração anterior, diante da precariedade do vínculo.

4.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é absoluto e deve ser interpretado segundo o regime jurídico do cargo exercido; em cargos comissionados, não há garantia de manutenção da remuneração após exoneração e nova nomeação.

5.

A modificação remuneratória observada decorreu da extinção de um vínculo jurídico e do início de outro, não havendo nos autos prova de ilegalidade ou de desvio de finalidade por parte da Administração, o que afasta a ilicitude do ato.

6.

A parte autora não demonstrou direito adquirido à estrutura remuneratória anterior, tampouco trouxe elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

A inexistência de ato ilícito descaracteriza o dever de indenizar; a simples frustração decorrente da mudança de cargo e redução de vencimentos não configura, por si, dano moral juridicamente indenizável.

8.

Em razão do desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exoneração de cargo comissionado e posterior nomeação para função diversa não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a alteração remuneratória é consequência legítima da mudança de vínculo jurídico.

2.

A Administração pode modificar designações em cargos comissionados sem que isso configure ato ilícito, desde que respeitada a legalidade estrita.

3.

A ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes da redução remuneratória em cargo comissionado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X; 7º, VI; 37, II, V e XV; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, 98, §3º, 373, I; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apel. Cível nº 0009922-51.2019.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.08.2023; TJES, Apel. Cível nº 0003429-37.2010.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 20.10.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Eralice de Moraes Baia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor da Câmara Municipal de Tucuruí e do Município de Tucuruí, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, Eralice de Moraes Baia ajuizou a ação supramencionada, narrando que foi nomeada, em 28 de fevereiro de 2018, para o cargo de Assessora de Apoio Parlamentar junto à Câmara Municipal de Tucuruí, sendo posteriormente renomeada, a partir de 1º de julho de 2019, para o cargo de Assessora Parlamentar II, com remuneração no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Contudo, relatou que, sem aviso prévio, houve uma redução abrupta de sua remuneração para R$ 1.120,06 (um mil cento e vinte reais e seis centavos), e, por fim, o seu afastamento do cargo em 2 de julho de 2020, mediante revogação da portaria que havia promovido sua nomeação.

Aduziu, ainda, que a redução salarial, operada por votação dos vereadores, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Pleiteou, por isso, em sede liminar, a reintegração salarial ao patamar de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), bem como, ao final, a condenação dos réus ao pagamento da diferença salarial no valor de R$ 6.239,22 (seis mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) e indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para indeferir a reintegração salarial, a indenização por danos materiais e a indenização por danos morais.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, em observância aos benefícios da justiça gratuita e à condição do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Ente público isento, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Tucuruí/PA. THIAGO CENDES ESCÓRCIO Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí.”

Inconformada com a sentença, Eralice de Moraes Baia interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, inicialmente, em sede preliminar, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, com pedido de isenção do preparo recursal, à luz do artigo 98 do CPC/2015, diante de sua hipossuficiência econômica.

No mérito, insurge-se contra a total improcedência dos pedidos, alegando violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que, embora reconheça ocupar cargo comissionado, a redução salarial operada sem prévia comunicação e de forma abrupta, com percentuais que variaram entre 33% (trinta e três por cento) e 50% (cinquenta por cento), violou sua estabilidade financeira e configurou abuso de poder por parte da Administração. Assevera que a justificativa de exoneração ou livre nomeação não se confunde com a imposição de redução de vencimentos, o que configura, a seu ver, ato administrativo ilícito, ensejador da reparação por danos materiais e morais.

Defende o direito à percepção da diferença remuneratória no valor de R$ 6.239,22 (seis mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), bem como à indenização por danos morais, dada a ofensa a sua dignidade e estabilidade emocional, comprometidas pela drástica alteração em sua subsistência. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, o Município de Tucuruí defende a manutenção da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que a autora exercia cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, sem direito subjetivo à permanência ou à remuneração específica, sendo legítima a alteração remuneratória decorrente da revogação de portaria de nomeação.

Alega que não houve ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco conduta apta a ensejar danos materiais ou morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, notadamente no que diz respeito à inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade de vencimentos aos cargos comissionados. Ao final, requer o improvimento do recurso e a integral manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração salarial e de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora, com condenação em custas e honorários, observada a gratuidade de justiça e a isenção legal do ente público.

No que tange ao pano de fundo fático, a apelante reconhece que ocupou cargos em comissão junto à Câmara Municipal de Tucuruí (Assessora de Apoio Parlamentar e, depois, Assessora Parlamentar II), alega ter sofrido redução remuneratória e, ao final, afastamento por revogação de portaria, defendendo afronta à irredutibilidade de vencimentos e postulando diferenças salariais e compensação extrapatrimonial.

A municipalidade, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a plena validade do ato administrativo de revogação/alteração de nomeação em cargo comissionado e a inexistência de dano material ou moral.

A sentença enfrentou adequadamente a matéria. Reconheceu que a relação jurídica debatida decorre de provimento em cargo comissionado, de natureza precária, submetido à livre nomeação e exoneração, e que a alteração remuneratória indicada nos autos é consequência direta da revogação da portaria de designação, de modo que não se caracterizou violação à legalidade administrativa; ausente ilicitude, não há falar em diferenças salariais nem em compensação por dano moral.

No mérito, a conclusão deve ser mantida.

Em primeiro lugar, cargos comissionados são posições de direção, chefia e assessoramento, providos sem concurso, submetidos à livre nomeação e exoneração (Constituição Federal, art. 37, II e V). Nessa moldura, não se estabelece direito subjetivo à permanência no cargo nem a determinada estrutura remuneratória enquanto durar a confiança, pois a própria essência do cargo em comissão é a precariedade do vínculo.

A irredutibilidade de vencimentos, enquanto garantia constitucional, não pode ser lida em abstração e fora do regime jurídico que qualifica a investidura; mesmo a regra do art. 37, XV, da Constituição (“os vencimentos dos cargos do Poder Público não poderão ser reduzidos”) incide na estabilidade da remuneração do cargo, não como blindagem contra os efeitos jurídicos próprios da revogação do ato de nomeação em comissão. Em termos objetivos, não houve “redução de vencimentos” em cargo efetivo; houve cessação/alteração de designação comissionada, com os efeitos remuneratórios típicos dessa espécie de vínculo, como assentou o juízo.

É importante ressaltar que a alegação de ofensa ao art. 7º, VI, da Constituição — que consagra a irredutibilidade salarial no âmbito das relações de trabalho — não se sobrepõe ao regime constitucional-administrativo dos cargos comissionados. A Administração detém discricionariedade para prover e revogar a nomeação em comissão, desde que respeitada a legalidade estrita (CF, art. 37, caput).

No caso, não se demonstrou violação a lei específica, tampouco desvio de finalidade ou afronta a forma, competência e objeto do ato. Ao contrário, o acervo revela que a modificação remuneratória decorreu exatamente da revogação da portaria de designação comissionada, em linha com a fundamentação sentencial. A apelante não trouxe prova de ilegalidade concreta apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo (CPC, art. 373, I).

Cumpre ainda destacar que
a exoneração de um cargo em comissão, seguida de nova nomeação para cargo distinto, cria um novo vínculo jurídico
, autônomo em relação ao anterior, não havendo obrigação da Administração de manter a remuneração pretérita.

O ingresso em nova função comissionada implica sujeição às condições inerentes a esse cargo, inclusive a remuneração fixada. A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar o contrário, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo demonstração de direito adquirido ao regime remuneratório extinto. Vejamos entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LINHARES. EXONERAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO COM A POSTERIOR NOMEAÇÃO EM CARGO DISTINTO . AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ressalva-se a premissa de não ser o princípio da irredutibilidade salarial aplicado para cargos distintos, de modo que, inexistindo identidade entre o cargo em comissão do qual foi exonerado o servidor e para o qual foi nomeado, justifica-se a diferença vencimental dos cargos . 2. A apelante foi exonerada do cargo de provimento em comissão ¿Secretário Parlamentar Legislativo, nível B-10¿ do Município de Linhares⁄ES, na data de 31⁄03⁄2008 por meio do Decreto Legislativo nº 079⁄2008 e nomeada no cargo de provimento em comissão ¿Secretário Parlamentar, nível E-07¿, do mesmo Município, na data de 01⁄04⁄2008, por meio do Decreto Legislativo nº 084⁄2008. 3. Pela leitura da nomenclatura dos cargos, percebe-se que se tratam de cargos distintos e, assim, não há que se falar em redução de vencimentos da apelante ou mesmo em direito adquirido à remuneração anterior . Nesta toada, o fato de, para o cargo de Secretário Parlamentar Legislativo, nível B-10, que foi o primeiro cargo ocupado pela apelante, estar prevista remuneração de R$ 2.310,00, não lhe dá o direito ao recebimento desse valor por todo o período em que esteve vinculada à Administração Municipal, não havendo falar em violação à irredutibilidade de vencimentos. Com efeito, no momento em que a recorrente foi exonerada do primeiro cargo (Secretário Parlamentar Legislativo, nível B-10) e nomeada em cargo distinto (Secretário Parlamentar, nível E-07), o vínculo anterior se encerrou e deu início a um novo, com novas regras remuneratórias específicas e previstas em lei própria da Administração municipal. 4 . Impende observar a natureza dos cargos de provimento em comissão, declarados por lei de livre nomeação e exoneração, cuja característica mais marcante é a precariedade do vínculo. Os cargos são providos pelo critério de confiança e são ocupados independentemente de concurso público, mediante ato discricionário da Administração Pública, motivo pelo qual aquele que o exerce não possui direito à continuidade da função. A cláusula ad nutum permite que o vínculo existente entre as partes possa ser desfeito pelo arbítrio de uma delas, independentemente da vontade da outra. 5 . Destaca-se que a remuneração recebida pela recorrente em cada um dos cargos teve correspondência na Legislação da municipalidade a qual estava vinculada, não sendo observada ilegalidade ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial a sua nomeação em cargo distinto com vencimento inferior. 6. A nomeação do servidor para cargo de remuneração inferior não enseja afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (inciso XV do art. 37 da Constituição Federal), porquanto inaplicável o princípio da isonomia remuneratória para cargos distintos . 7. Recurso de apelação cível conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00034293720108080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. EXONERAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO COM POSTERIOR NOMEAÇÃO EM CARGO DISTINTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Por todo o exposto e levando-se em consideração a mencionada natureza do cargo comissionado para o qual o servidor pode ser nomeado e exonerado livremente pelo agente político, não se verifica, in casu, desrespeito ao direito adquirido, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou a quaisquer outros princípios constitucionais, vez que, aos ocupantes de cargo em comissão não são asseguradas as mesmas garantias devidas ao servidor nomeado em razão de concurso público.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, na forma do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA. 0009922-51.2019.8.14.0061 - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público. Data do julgamento:

03/08/2023).

Cabe destacar que
não houve qualquer redução nominal dos vencimentos dentro do mesmo cargo em comissão ocupado pela apelante
. Enquanto permaneceu designada para a função anteriormente exercida, a remuneração foi preservada em sua integralidade, sem violação ao comando constitucional. O que ocorreu foi a extinção de um vínculo e a consequente nomeação para outro cargo comissionado, dotado de estrutura remuneratória própria. A variação remuneratória decorreu, portanto, da assunção de nova função, e não de ato ilícito que tenha diminuído o valor devido pelo exercício do mesmo cargo.

No tocante ao
dano material
, é imprescindível destacar que sua caracterização pressupõe a demonstração de efetiva lesão patrimonial decorrente de ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil). Todavia, no caso em exame, não houve redução ilegal de vencimentos, mas apenas a fixação da remuneração correspondente ao novo cargo comissionado. Não se trata de diminuição arbitrária de valores devidos, mas da consequência legítima da alteração do vínculo jurídico.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário, limitando-se a alegar prejuízo sem qualquer demonstração concreta de que tenha recebido valor inferior ao legalmente estabelecido para o cargo para o qual foi nomeada (art. 373, I, do CPC). Ausente ilicitude e inexistindo perda patrimonial indenizável, não há que se falar em ressarcimento por danos materiais.

Outrossim, a compensação por dano moral reclama demonstração de violação a direito da personalidade decorrente de conduta antijurídica (CF, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927). A mera frustração advinda da perda de confiança e dos reflexos financeiros próprios da reconfiguração da situação comissionada — sem prova de excesso, arbitrariedade concreta ou abuso — não se transmuta, por si, em dano moral indenizável. A sentença foi cirúrgica ao assentar a ausência de ilicitude e, por consequência, de dano juridicamente indenizável.

Por derradeiro, mantida a improcedência e inexistindo reforma, é devida a majoração de honorários em sede recursal para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade (CPC, art. 98, §3º), sem prejuízo da isenção legal específica aplicável ao ente público, como já consignado na origem.

Em suma, a sentença analisou com completude os elementos fáticos e normativos, aplicando corretamente o regime constitucional dos cargos em comissão e a disciplina da responsabilidade civil. A apelação não enfrenta, com lastro probatório idôneo, os fundamentos determinantes do decisum, limitando-se a repisar teses que não afastam a validade do ato administrativo praticado nem demonstram dano indenizável. Assim, deve ser mantida integralmente.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025